Tribunal: STF
Processo: ADI 6558
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Rede Sustentabilidade, partido político com representação no Congresso Nacional, em face do art. 2º, da Lei Distrital 6.270/2019 e da Lei Distrital 6.425/2019, por violação aos arts. 37, XXI e 199, §1º, da Constituição da República. 



    O Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (eDOC 40) formulou requerimento de ingresso na presente ação na qualidade de amicus curiae. 



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva. 



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil. 



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. 



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do amicus curiae.



    No caso, o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal é entidade representativa dos direitos e interesses dos médicos no âmbito do Distrito Federal, e portanto, possui representatividade adequada para contribuir com o debate constitucional acerca do modelo de gestão da saúde pública do DF. 



    Dessa forma, admito, na condição de amici curiae, o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, facultando-lhe a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade. 



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente